Tribunal: TJSP
Processo: 2019326-14.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – EXPEDIÇÃO - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral, proposta por estudante contra instituição de ensino superior. visando à revalidação de diploma emitido pela instituição e cancelado por determinação do Ministério da Educação – Acórdão que manteve sentença anteriormente proferida - A competência para processar e julgar

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – EXPEDIÇÃO - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral, proposta por estudante contra instituição de ensino superior. visando à revalidação de diploma emitido pela instituição e cancelado por determinação do Ministério da Educação – Acórdão que manteve sentença anteriormente proferida - A competência para processar e julgar esta ação cabe à Justiça Federal, de conformidade com o art. 109, inciso VIII, da Constituição Federal – "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" - Tema 1154 do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de repercussão geral – Cabimento da rescisória com base no artigo 966, II, do Código de Processo Civil - Precedentes do TJ-SP - Sentença e acórdão nulos – Remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal, a quem caberá a análise a respeito do aproveitamento de atos processuais praticados, na forma do art. 64, § 4o, do CPC - Ré que deverá arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 12.000,00.
AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.